Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER TÉCNICO. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA CURATELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. CONTAS REPROVADAS.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou as contas apresentadas pela curadora e a condenou em restituir ao espólio da curatelada o montante de R$ 5.141,14.
2. A curatela é uma medida de amparo à pessoa que não tenha condições de reger os atos de sua própria vida civil, nomeando-se terceiro a exercer o encargo, nos moldes dos artigos 1755 a 1757 c/c art. 1774 do Código Civil, tendo, o curador, o dever de prestar contas.
3. Nos moldes do artigo 761 do CPC, ao Ministério Público incumbe velar pelo bem-estar do incapaz, fiscalizando o exercício da curatela e supervisionando as constas apresentadas, podendo para tanto, apresentar impugnação à prestação de contas, exigir sua complementação, além de esclarecimentos e, até mesmo, em último caso, requerer a remoção do curador.
4. As contas apresentadas no exercício da curatela devem estar acompanhadas dos documentos indispensáveis ao cotejo das receitas com as despesas no período predeterminado, sob pena de rejeição e consequente condenação ao ressarcimento da quantia em favor da curatelada.
5. Recurso conhecido e desprovido.